Tribunal: STJ
Processo: 5005526-33.2022.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843334 - MG (2025/0022350-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: VANESSA FERREIRA DO VAL DOMINGUES - MG117845
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO PRÓPRIO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A ausência de provas ou a sua insuficiência em relação ao dano moral, configura
1
indiscutivelmente incursão no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Por essa razão,
revela-se inviável o afastamento do enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão de
revisão do julgado — tal como formulada — demandaria reanálise de provas, providência
vedada na estreita via do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50430068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: d63f0cdf-2e5a-4f93-8480-f23f7b854ec2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843334 - MG (2025/0022350-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: VANESSA FERREIRA DO VAL DOMINGUES - MG117845
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO PRÓPRIO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A ausência de provas ou a sua insuficiência em relação ao dano moral, configura
1
indiscutivelmente incursão no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Por essa razão,
revela-se inviável o afastamento do enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão de
revisão do julgado — tal como formulada — demandaria reanálise de provas, providência
vedada na estreita via do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DAS GRACAS
RODRIGUES DA CRUZ contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 7
/STJ (e-STJ, fls. 207-212).
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 217-222).
Acrescenta que "Conforme precedentes deste STJ, em casos como o da
espécie, o dano moral é
, isto é, é presumido e decorre da violação de
in re ipsa
interesses não patrimoniais, diante da mera existência do fato danoso em clara
violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, na medida em que
repercute sob o estado emocional da paciente, já fragilizada pelo quadro clínico da
doença que a acometia" (e-STJ, fl. 220).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA49978442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 229a5738-a237-4cd4-9102-812bc0eff8fd

Houve impugnação, conforme a certidão de fl. 233 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Embora a parte agravante tenha manifestado inconformismo, a decisão
proferida pela Presidência desta Corte está correta e deve ser mantida.
No que diz respeito a alegada ofensa aos arts. 43 e 186 do Código Civil,
quanto a ocorrência do dano moral em razão da não transferência para UTI, conforme
assinalado na decisão agravada, o Tribunal local, ao julgar a apelação, assim se
manifestou (e-STJ, fls. 158-161 - sem grifo no original):

Com efeito, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, quer se trate de
ação ou omissão, na forma do art. 37, §6° da Constituição Federal, e a
condenação do ente público depende da comprovação da prática de um ato,
do dano e do nexo causal entre o ato e o dano.
No caso em comento, contudo, entendo que não restou comprovado o dano
sofrido pela parte autora, hábil a justificar a condenação pleiteada, data venia
.
Conforme se observa SUS Fácil (e-doc. n. 7), a autora, pessoa idosa, foi
diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva e, em razão disso, foi
admitida na UPA em
, à espera de um vaga na UTI, com urgência.
6/5/2022
Não desconheço que, certamente, em razão da comprovada fragilidade de
seu quadro clínico, a autora enfrentou diversos transtornos em razão da
espera pela vaga de UTI, que não veio de imediato.
Ocorre que tal fato, por si só, não garante o direito à indenização, porque
não restaram comprovados, de forma efetiva, prejuízos experimentados pela
autora em razão do ocorrido (ônus este que cabia à requerente, na forma do
art. 373, I do CPC).
Apesar de constar na inicial que o dano moral é indiscutível, diante dos
constrangimentos a que foi submetida, verifico pelo relatório médico que em
a paciente encontrava-se estável e com melhoras nas dores, sendo
7/5/2022
certo que a transferência não ocorreu em razão de inexistência de leito
.
disponível, diante do “hospital superlotado” (e-doc. n. 5)
Saliento, ainda, que estes foram os únicos documentos apresentadas, não
havendo elementos outros que indiquem o risco de morte ou o prejuízo
efetivamente sofrido em razão da espera pela transferência.
Outrossim, consta nos autos que, em resposta à requisição extrajudicial da
Defensoria Pública, foi informado que medidas estavam sendo tomadas a
fim de providenciar, com urgência, a transferência necessária (e-doc. n. 7):
(...)
Igualmente, é preciso ressaltar que a transferência da autora foi
determinada, por meio da tutela de urgência concedida judicialmente, no
mesmo dia do ajuizamento da ação (13/5/2022) e que a parte autora não
noticiou qualquer demora do réu no cumprimento da determinação judicial.
Documento eletrônico VDA49978442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 229a5738-a237-4cd4-9102-812bc0eff8fd

Assim, mostra-se lícito concluir que, na causa em questão, não restaram
comprovados elementos caracterizadores da obrigação de indenizar por
danos morais, visto que, apesar da apelante alegar gritantes prejuízos de
ordem moral, não apresentou comprovações do alegado dano.
3 – Conclusão.
Fundado nessas considerações, dou provimento ao recurso para afastar a
caracterização do dano moral e, por conseguinte, a condenação do réu ao
dever de indenizar.

Desse modo, verifica-se que a aferição da ocorrência de dano moral exige a
demonstração efetiva do nexo de causalidade, o que, por sua natureza, implica
inevitavelmente no reexame do conjunto fático-probatório. Por esse motivo, é incabível
o afastamento da Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão de reforma do acórdão
— tal como apresentada — demandaria nova análise das provas, providência vedada
na estreita via do recurso especial.
Nessa linha (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO QUE APRESENTA
RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA EM RELAÇÃO À
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 284/STF. ALEGADA
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTE EM
NOSOCÔMIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela
parte ora agravante em desfavor do Distrito Federal, com o fim de obter
indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão do
falecimento de seu cônjuge, enquanto aguardava vaga em unidade de
terapia intensiva de nosocômio público.
2. No tocante à aplicação da Súmula 282/STF, verifica-se que as razões do
agravo interno estão dissociadas do fundamento adotado na decisão
agravada. Enquanto a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 282/STF
ante a ausência de prequestionamento dos arts. 534, 535 e 536 do CPC (
), a parte agravante sustenta a ocorrência de enfrentamento do
astreintes
tema da responsabilização da Administração, sendo imperiosa a aplicação
da Súmula 284/STF, no particular.
3. Constata-se que a Corte de origem, com base nos documentos
colacionados aos autos, concluiu pela ausência de responsabilidade da
Administração pelos danos alegados pela parte autora, ora agravante.
Assim, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal
, tal como
a quo
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se houve conduta
Documento eletrônico VDA49978442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 229a5738-a237-4cd4-9102-812bc0eff8fd

omissiva da parte agravada, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.095.348/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA DE
SAÚDE. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL PARTICULAR.
INTERNAÇÃO EM UTI. NÃO REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO
EM LISTA DE REGULAÇÃO PARA UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
GASTOS
HOSPITALARES.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
2. Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos
probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento do pedido
de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão
quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via
recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão de que "para que haja a condenação do Ente Público
ao pagamento de despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede
privada, é necessária a prova de que houve a negativa, por parte daquele,
na prestação do serviço do qual necessitava o paciente, o que não está claro
nos autos" (fls. 381-382). Assim, verifica-se que rever o entendimento do
acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da
demanda, providência vedada em sede de recurso especial por causa da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.370.008/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2020
13/5/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TRATAMENTO
INTENSIVO. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU
PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA49978442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 229a5738-a237-4cd4-9102-812bc0eff8fd

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória,
ajuizada por Regis Antonio Gomes em face do Município do Rio de Janeiro e
do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a transferência do autor para uma
unidade de terapia intensiva, para adequado tratamento médico, e a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, reformou parcialmente a sentença de parcial procedência da ação,
consignando que "não restou demonstrado o nexo causal entre os afirmados
danos morais sofridos pelo Autor e o fato narrado na inicial". Segundo o
acórdão recorrido, "o dano moral há que se revestir em abalo profundo,
traumas psíquicos ou lesões de ordem psicológica que traga a parte lesada
um estado de sofrimento íntimo, onde, não sendo possível a recomposição
ao status quo ante, seja-lhe concedida um benefício material para que, se
não restituir, ao menos tentar amenizar o sofrimento experimentado, dando-
se um conforto de alguma espécie". Entendeu, portanto, "ser descabida a
reparação, como pretende a parte Autora, o qual pode valer-se das vias
judiciais próprias, no sentido de obter a realização do procedimento de
transferência, como ocorre no caso em tela".
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal
, no sentido de que não
a quo
restaram configurados os danos morais indenizáveis, no caso concreto, não
pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.587.838/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
24/4/2020

Dessa forma, considerando que os argumentos apresentados no agravo
interno não são aptos a alterar o convencimento anteriormente manifestado, mantém-
se incólume a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 229a5738-a237-4cd4-9102-812bc0eff8fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.334 / MG
Número Registro: 2025/0022350-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241980895003 50055263320228130686
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : VANESSA FERREIRA DO VAL DOMINGUES - MG117845
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : VANESSA FERREIRA DO VAL DOMINGUES - MG117845
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:53
Código de Controle do Documento: f688cb20-612c-4e4e-9678-cdc1b740558e

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:53
Código de Controle do Documento: f688cb20-612c-4e4e-9678-cdc1b740558e